Tribunal: STJ
Processo: 0155396-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1000765 - RS(2025/0155396-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR SOUSA
AGRAVADO
: HEDIVANDRO VILLELA SOUSA
AGRAVADO
: ROBSON BITTENCOURT DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: PATRICK GONCALVES LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS.
DO CPP. DESPRONÚNCIA.
ART. 580
IDENTIDADE
FÁTICO‐PROCESSUAL
ENTRE
CORRÉUS.
PRONÚNCIA FUNDADA, ESSENCIALMENTE, EM ELEMENTOS
COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E EM RELATOS
INDIRETOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em reforma da decisão monocrática quando o agravo
regimental se limita a reproduzir argumentos já enfrentados e rejeitados,
sem apresentar elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.
2. Constatado que a pronúncia se apoiou, essencialmente, em
depoimentos colhidos na fase investigativa e em relatos indiretos
reproduzidos em juízo, sem a indicação de elementos concretos e
Documento eletrônico VDA55948887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 854e849b-5fbf-44df-9185-b0f0498ff7a7

individualizados de autoria extraídos de prova produzida sob o crivo do
contraditório, mostra‐se legítima a extensão dos efeitos da ordem
concessiva.
3. Os testemunhos de “ouvir dizer”, desacompanhados de prova judicial
idônea, são insuficientes, por si sós, para justificar a submissão do
acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 854e849b-5fbf-44df-9185-b0f0498ff7a7

AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1000765 - RS(2025/0155396-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR SOUSA
AGRAVADO
: HEDIVANDRO VILLELA SOUSA
AGRAVADO
: ROBSON BITTENCOURT DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: PATRICK GONCALVES LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS.
DO CPP. DESPRONÚNCIA.
ART. 580
IDENTIDADE
FÁTICO‐PROCESSUAL
ENTRE
CORRÉUS.
PRONÚNCIA FUNDADA, ESSENCIALMENTE, EM ELEMENTOS
COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E EM RELATOS
INDIRETOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em reforma da decisão monocrática quando o agravo
regimental se limita a reproduzir argumentos já enfrentados e rejeitados,
sem apresentar elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.
2. Constatado que a pronúncia se apoiou, essencialmente, em
depoimentos colhidos na fase investigativa e em relatos indiretos
reproduzidos em juízo, sem a indicação de elementos concretos e
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

individualizados de autoria extraídos de prova produzida sob o crivo do
contraditório, mostra‐se legítima a extensão dos efeitos da ordem
concessiva.
3. Os testemunhos de “ouvir dizer”, desacompanhados de prova judicial
idônea, são insuficientes, por si sós, para justificar a submissão do
acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática de fls. 2.188-
DO SUL
2.197, em que estendi aos corréus Jair Sousa, Hedivandro Villela Sousa e Robson
Bittencout dos Santos os efeitos da ordem anteriormente concedida em favor de
Patrick Gonçalves Lopes, para despronunciá-los nos autos da Ação Penal no
5077330-91.2021.8.21.0001/RS.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a
competência constitucional do Tribunal do Júri, por haver indícios suficientes de
autoria lastreados em prova judicializada, aptos a embasar a decisão de pronúncia.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja
restabelecida a pronúncia dos acusados.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Os fundamentos usados para estender os efeitos da ordem estão de
acordo com o entendimento desta Corte. A decisão agravada enfrentou de forma
devida todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Não se
verifica, na insurgência ministerial, nenhum argumento novo ou apto a infirmar as
conclusões nela adotadas. Com efeito, o que se observa é a mera reiteração das
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

teses já anteriormente apreciadas, a consubstanciar inequívoco inconformismo
com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a modificação do
decisum.
Na decisão ora impugnada, reconheci a existência de identidade fático-
processual entre o paciente originário e os corréus beneficiários da extensão, nos
exatos termos do
do Código de Processo Penal. Assentei que a pronúncia
art. 580
de todos eles se fundou, essencialmente, em depoimentos colhidos na fase
investigativa e em relatos indiretos reproduzidos em juízo, sem a indicação de
elementos individualizados e concretos de autoria extraídos de prova efetivamente
produzida sob o crivo do contraditório.
Registrei, ainda, que os depoimentos judiciais invocados pelas instâncias
ordinárias não passaram de mera reprodução de informações obtidas de terceiros
não identificados, caracterizando típicos testemunhos de “ouvir dizer”,
insuficientes, por si sós, para conferir plausibilidade à imputação penal.
Confira-se os excertos da decisão em que deferi o pedido de extensão (fl.
2.189-2.197, grifos no original):
Neste habeas corpus, a ordem foi concedida porque as instâncias
ordinárias não indicaram indícios suficientes, extraídos da prova
judicializada, capazes de conferir plausibilidade à versão
acusatória sobre a autoria, pois a pronúncia foi fundada, tão
somente, em depoimentos indiretos colhidos na fase investigativa.
Veja-se (fls. 11-24, destaquei):
PATRICK e ROBSON foram pronunciados pelo seguinte
fato
descrito
na
denúncia
(processo
evento 1, DOC1):
5077330-91.2021.8.21.0001/RS,
[...]
Como visto, a denúncia imputa a PATRICK, conhecido
como "Meloso", e
, conhecido como "Robinho", a
ROBSON
prática do homicídio de Diego, morador da vila Resvalo.
Diego, usuário de drogas, teria furtado a televisão de João
Fernando e este, juntamente com os réus e mais
Hedivandro e Jair, o agrediram de várias formas,
mediante chutes, socos, arma branca e disparos de arma
de fogo, abandonando-o gravemente ferido numa vala
daquela região. A denúncia também aponta que os réus
constrangeram a moradora Aline a dizer onde Diego se
encontrava, já que ela teria sido vista com ele momentos
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

O motivo dos crimes seria retaliação pelo furto da
antes.
televisão; valendo-se os réus, em superioridade numérica, de
agressões que dificultaram a defesa da vítima.
A existência dos crimes resultou consubstanciada na
comunicação
de
ocorrência
policial
(processo
evento 1, INQ1, págs. 3-4),
5066618-42.2021.8.21.0001/RS, no relatório de local de crime (processo
evento 1, INQ1, págs.5-8),
5066618-42.2021.8.21.0001/RS,
na ficha de atendimento médico da SAMU (processo
5066618-
evento 1, INQ1, p. 21), no
42.2021.8.21.0001/RS,
laudo
pericial
no

(processo
100440/2021
evento 1, INQ1, págs. 25-
5066618-42.2021.8.21.0001/RS,
27), no relatório de serviço (processo 5066618-
evento 1, INQ1, págs. 28-31), na
42.2021.8.21.0001/RS,
certidão de óbito (processo5066618-42.2021.8.21.0001/RS,
evento 1, INQ1, p. 33) e no laudo de necropsia
(processo5066618-42.2021.8.21.0001
/RS,
evento
3,
LAUDO3).
Relativamente aos indícios de autoria da prática dos
fatos, pelo recorrente, tenho por demonstrados pelos
elementos informativos da fase policial, corroborados
pelos depoimentos coligidos ao feito durante a instrução
e demais provas produzidas em juízo, na forma em que
dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.
Peço vênia para reproduzir a prova oral transcrita em
sentença (
evento
processo5077330-91.2021.8.21.0001/RS,
721, DOC1):
Caio Lúcio Courtois Ferrão, advertido e compromissado,
relatou que o fato ocorreu no dia das mães, que almoçou e
foi para Ipanema soltar pipa, ocasião em que recebeu uma
ligação da sua cunhada pedindo que fosse para casa e, ao
chegar, o seu outro filho contou que tinham matado Diego,
porque ele teria se envolvido, roubado alguma coisa.
Questionado sobre como morreu Diego, respondeu: "O que
me falaram que ele tinha apanhado e tinha levado umas
Que tinha brigadiano que tava... Que tinham tirado
facadas.
ele de um valão e daí no valão o brigadiano chegou lá e foi
pegar ele, 'Ó, ele tava muito machucado'. Aí chamaram a
SAMU e levaram ele lá para o I. M. L., pro necrotério lá.".
Informou não conhecer e nem ter ouvido falar de "Tubarão".
Esclareceu que reside no Bairro Tristeza há quarenta anos.
Confirmou que Diego era usuário de drogas. Referiu não ter
conhecimento se Diego tinha recebido alguma ameaça.
Disse que não tinha muito contato com Diego, que ele
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

passava tempos sem aparecer. Asseverou que Diego não
traficava drogas, que era só usuário. Informou ter ido à
Delegacia, mas que não realizou reconhecimento fotográfico.
Zigomar Rosa de Oliveira, advertido e compromissado,
referiu que conhecia os réus na época e que tem um
armazém no local há quase quarenta anos. Asseverou ser
proprietário do bar que fica próximo "onde o guri caiu" e ter
ouvido comentário sobre o furto da TV. Não soube dizer se
Diego roubou a TV e nem se ele roubava. Disse que ficaram
manchas de sangue no local e que colocou papelão em cima.
Esclareceu que havia o comentário de que tinha sido
furtada uma televisão e ter ficado sabendo que mataram
. Disse que a TV era do
a vítima porque furtou a televisão
João, que “mora lá na vila também”, e que depois não viu
mais ele. Não soube dizer se João é amigo dos réus.
Isabel Martins Andriotti, Policial Civil, advertida e
compromissada, relatou: "Eu recordo que a vítima foi morta
em decorrência de ter furtado uma televisão na casa do João
Fernando Martinez. Ele foi encontrado morto num valão ali
perto da Icaraí com ferimentos de arma de fogo e foi
torturado. Ele ficou bem machucado enfim. Ele era usuário
de drogas, a vítima Diego. Recordo que ele estava em
determinado local com o irmão dele também, morador de
rua e usuário de drogas, quando dois indivíduos e mais uma
mulher também que era moradora foram lá e pegaram ele e
levaram até ali uns integrantes da Vila Resvalo do tráfico de
drogas e ali teriam executado ele devido esse furto dessa
televisão. Eu recordo mais ou menos isso. Ah, e teria o
chefe da facção, o Jair Sousa, que teria feito uma chamada
de vídeo com um dos indivíduos ali para ver se tinha
ocorrido o fato e como tinha sido realizado". Asseverou que
o principal negócio da quadrilha na Resvalo é o tráfico de
drogas "e homicídios depois em decorrência disso".
Perguntada se havia indícios de tortura antes da morte da
vítima, respondeu: "Acho que sim. Acho que ele teve lesões
com faca, socos, chutes e os disparos". Declarou terem
.
chegado à autoria do fato por meio de testemunhas
Perguntada se tudo ocorreu a mando do réu Jair, disse: "Isto.
Eu não lembro muito bem, mas eu sei que o morador ali da
vila, um que teve a casa supostamente furtada pela vítima a
televisão, ele teria algum parentesco com o Jair Sousa, tanto
que ele teria intimidade com o indivíduos ali do tráfico que
ele foi lá contar o ocorrido e pedir providências, que eles
realizassem coisa para localizar a TV dele.". Confirmou que
a morte da vítima foi em represália pelo furto da televisão
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

do João, esclarecendo que tinha conhecimento, por meio da
investigação, que a vítima cometia alguns furtos no local e
que esse teria sido mais um. Asseverou que Jair Sousa "teria
mandado matar a vítima porque ele andou cometendo furtos
ali no local onde ele atua, onde ele é o patrão", bem como
que João Martinez foi até um bar e contou do furto da sua
televisão e "foi até o pessoal do tráfico e relatou o ocorrido".
Adalberto da Luz Lopes, informante, confirmou que mora
na Resvalo. Declarou: "No caso me procuraram ali na casa
da minha mãe e eu tive que ir na Delegacia de Polícia e daí
eu dei um depoimento do fato que aconteceu ali, porque eu
não tinha visto nada, não conhecia as pessoas e nem a
pessoa que morreu.". Aduziu não conhecer a vítima e as
pessoas envolvidas e denunciadas, referindo ter ficado
sabendo do fato que seria no outro lado de baixo e que
Asseverou ter conhecimento que existe
mora para cima.
uma diferença entre o pessoal que comanda de cada lado da
ponte. Disse não querer se envolver. Não tomou
conhecimento sobre a autoria do homicídio.
Milton de Morais Escarpette, advertido e compromissado,
declarou conhecer os réus do Bairro Cristal, Vila Nossa
Senhora das Graças, onde mora há trinta anos. Disse que era
vizinho de João Martinez e soube do furto da televisão.
Relatou: "Nesse dia até eu estava de folga, porque eu
trabalho em portaria de condomínio. (...) Parece que foi em
um domingo, e eu estava de folga, e eu me levantei de
manhã e eu vi a janela do João arrombada e eu disse 'ué, a
janela do João arrombada', mas não dei bola, peguei e saí e
fui no bar. Aí o João estava nesse bar, e ele estava brabo já
que tinham arrombado a janela dele.". Confirmou que era o
bar do Zigomar. Aduziu que João Martinez falou que
tinham roubado a televisão dele, que "estava muito brabo" e
que era um tal de "Alemão". Informou que via "Alemão" só
de passagem, "porque ele andava sempre com carrinho
fazendo negócio de reciclagem", bem como saber que o
mesmo era usuário de drogas, "mas não de negócio de furto".
Declarou não saber sobre a autoria do homicídio e que
não quis nem ver quando o rapaz estava morte lá.
O réu Jair Sousa, em Juízo, negou a prática dos fatos
. Disse que não conhecia a vítima.
descritos na denúncia
Informou que João Martinez é morador da Vila, mas que
não possuem vínculos. Alegou estar sendo perseguido há
tempos e ter sido absolvido de uns cinco ou seis homicídios,
"porque não teve prova, que botaram em mim, mas isso daí
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

tudo começou a acontecer desde 2017 ali, da época em que
foi morto um brigadiano ali na época, aí no começo a
polícia falou que fui eu que tinha matado ele, e daí então,
com o tempo, eles descobriram que não fui eu, foram uns
outros caras lá que são réus de homicídio e tudo, só que dali
para cá eu fui perseguido e fui colocado num monte de
situação ali, porque eu moro há 25 anos na vila". Afirmou
não conhecer Aline Jaciara Oliveira Brito e nem o Ítalo
Ferrão. Perguntado sobre ter sido acusado de ser chefe do
tráfico de drogas, respondeu: "Mas já vivem falando que eu
sou chefe dali, mas no caso eu só tenho a dizer para o
senhor que eu não mando em nada ali.". Negou ter
envolvimento com o tráfico de drogas, referindo que já foi
condenado por "estar com uns negócios guardados".
Esclareceu que seu apelido, "Tubarão", começou quando
veio de Santa Catarina, porque residia na Cidade de Tubarão
e muitos não sabiam seu nome.
O réu, em Juízo, declarou não ter nada a dizer quanto às
Referiu conhecer
acusações, porque não conhece Diego.
João, Hedivandro, "Meloso", o Patrick, e não conhecer
pessoalmente Jair Sousa. Perguntado sobre o furto da
televisão de João Fernando, respondeu "Eu não sei, o que
eu fiquei sabendo foi isso, mas o que eu fiquei sabendo
, mais tarde é que eu
mesmo na real foi pela televisão
fiquei sabendo que foi uma televisão". Aduziu que passou
na televisão e "aí comentários para cá e comentários para lá
na comunidade, na vila". Referiu que o "comentário tinha
aí à noite
sido que alguém tinha roubado uma televisão,
apareceu num programa de televisão isso daí", que passou
na televisão que uma pessoa foi morta na Avenida Icaraí,
momento em que viu "que uma coisa estava batendo com a
outra". Confirmou ser conhecido como "Robinho". Declarou
não conhecer Aline Jaciara Oliveira Britto da Silva e não ter
trabalhado para o "Tubarão". Disse não ser usuário de
drogas.
O réu Hedivandro Villela Sousa, em Juízo, disse que as
acusações não são verdadeiras e não saber por que está
Declarou que estava em casa no dia dos
sendo acusado.
fatos, com a família. Aduziu ter ficado sabendo dos fatos
quando invadiram sua casa, falaram que era para dar
depoimento e o levaram preso. Confirmou ter ficado
sabendo pela Polícia. Referiu que Jair é seu parente e
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

conhecer os demais acusados de vista. Não ficou sabendo
quem teria praticado os fatos. Não conversou com os demais
acusados sobre os fatos. Esclareceu ser sobrinho de Jair.
O réu Patrick Gonçalves Lopes, em Juízo, disse serem falsas
as acusações. Asseverou não saber o motivo pelo qual está
sendo acusado, referindo que à época residia em Viamão.
Declarou conhecer os demais acusados de vista. Não
conversou com os demais acusados sobre os fatos. Não
soube dizer quem teria praticado os fatos descritos na
denúncia. Afirmou ser inocente. Não trouxe provas para o
processo de que não estava no local do crime e informou
não ter como provar que estava morando em Viamão na
época.
Cotejando-se a prova colhida na fase pré-processual com a
judicial, acima delineada, entendo que há indícios bastantes
da autoria dos crimes atribuídos aos inculpados, ao efeito de
submetê-los a julgamento perante o Conselho de Sentença.
Na
repartição
policial,
ainda
no
calor
dos
acontecimentos, o irmão do ofendido, Ítalo Beulk
Ferrão, informou que seu irmão Diego havia sido morto
e que isso ocorrera em
pelos traficantes da vila Resvalo
razão de um furto de uma televisão da residência do tio do
"Tubarão", este um dos chefes da Resvalo. Extrai-se das
declarações:
[...]
A testemunha Aline Jaciara Oliveira Brito, também ouvida
na
, relatou minudentemente a forma como
fase policial
ocorreram os crimes, nomeando os envolvidos na morte de
Diego, detalhando a dinâmica dos fatos: desde quando
encontrou Diego com a televisão furtada da casa de João
Fernando até quando confrontada a entregá- lo para os
traficantes da região. Aline relatou que Diego vendeu a TV
para "Manga", um dos traficantes. Diante disso, o "Tubarão"
mandou buscá-lo e assim, Hedivandro, Robinho e o
Cearence de olho puxado pegaram Diego. Disse, em
primeiro, que PATRICK não estava. Depois, asseverou que
sim, PATRICK foi um dos indivíduos que buscou Diego.
Levaram Diego até a casa de João e depois só o viu ferido,
na vala. Contou que foi ameaçada de morte caso não
dissesse onde Diego estava (processo 5066618-
evento 4, DOC5).
42.2021.8.21.0001/RS,
A testemunha Ítalo não compareceu para prestar
(evento618, TERMOAUD1), em que
depoimento em juízo
pese intimada. Chamo atenção que mesmo na repartição
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

policial, o pai de Diego, Caio, já havia mencionado que,
depois do crime, Ítalo havia ido embora, de medo, porque
sabia quem eram os autores do homicídio (processo
evento 4, DOC1).
5066618-42.2021.8.21.0001/RS,
Aline não foi localizada para depor em juízo.
Igualmente,
(processo
PATRICK, na fase policial
5066618-
evento 4, DOC8),
42.2021.8.21.0001/RS,
confirmou que foi um dos indivíduos que buscou por
Diego após o furto da televisão, junto com a "craqueira".
Diego estava escondido no mato. Disseque Robinho
(ROBSON) estava junto. Levaram Diego para o "morador
que havia sido furtado". Entregou a vítima para "o pessoal
do tráfico", e foi pra casa porque era dia das mães.
Reproduzo as declarações resumidas na sentença:
Além disso, Patrick Gonçalves Lopes, embora tenha
declarado, em Juízo, que as acusações são falsas, por
ocasião do seu interrogatório na fase policial, relatou que
não sabia que Diego tinha sido morto e que no dia foi
mandado buscar Diego para confirmar se ele que tinha
roubado a TV do vizinho; que a "crackerinha deu onde ele
tava lá ... no meio do mato"; que ele tinha que ir conversar
com o cara que ele que roubou a televisão para ver se tinha
sido ele. Conhecia a vítima do local, que era moradora de
rua, usuária de drogas e era conhecia como "Alemão".
Contou que o vizinho - João - estava apavorado que tinham
arrombado a janela e roubado a televisão dele, bem como
disse que a única pessoa que estava perto da casa dele era o
"Alemão". Confirmou que essa pessoa foi até o pessoal do
tráfico e comunicou que tinham arrombado a sua casa. Não
soube dizer onde Diego vendeu a televisão. Confirmou que
a televisão não apareceu. Declarou que foi buscar a vítima
Diego com mais duas pessoas, mas não quis identificá-las.
Informou que a "crackeira" que o levou para ver onde a
vítima estava foi a Veridiana Moraes. Acha que a outra
pessoa que estava com o depoente era o "Robinho". Aduziu
que Diego estava com o irmão dele quando o encontraram.
Referiu que quando o encontraram foi informado que ele
deveria ir lá falar com o vizinho, porque o vizinho queria
conversar para saber se foi ele que arrombou a janela e
pegou a televisão dele. Disse que entregaram a vítima para o
pessoal do tráfico, que Hedivandro estava lá esperando. Não
disse quem deu a ordem para buscar a vítima. Asseverou
que não participou das agressões e que ficou sabendo da
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

morte da vítima por ocasião do seu depoimento na fase
policial (processo
evento
5066618-42.2021.8.21.0001/RS,
4, VÍDEO8)
Embora a ausência dos depoimentos de Ítalo e Aline, na fase
judicial, as declarações prestadas por eles na fase
inquisitorial foram reforçadas pelas palavras da policial civil
Isabel Martins Andriotti que, frente ao juízo, relatou que
atuou na investigação e concluiu pela autoria e participação
dos réus nos fatos descritos na denúncia. As declarações da
policial, a respeito dos fatos, foram confirmadas pelas
demais testemunhas, todas elas dizendo que tinham
conhecimento de que Diego havia furtado a televisão e
que fora repreendido por esse fato pelos traficantes da
vila Resvalo.
A circunstância de as testemunhas se ocultarem ou nada
informarem sobre os fatos é compreensível, em razão do
temor de testemunhar contra os criminosos do lugar em que
residem. A testemunha Caio chegou a mencionar, na
repartição policial, que no local onde o filho havia sido
encontrado "estava cheio de gente". Mas não foi localizada
nenhuma testemunha ocular para depor em juízo, como sói
acontecer em casos como o da espécie, em que vigora o
medo de represália.
Por isso, nos limites do exame de decisão pronúncia, em que
a prova não há de ser peremptória em relação à
demonstração da autoria dos crimes, em tese, imputados aos
recorrentes, penso que a resolução judicial não merece
reparo, atentando-se, especialmente, ao depoimento da
policial civil confirmando a ocorrência dos crimes. É sabido
que quando existem versões colidentes, como é o caso,
eventuais dúvidas ou divergências de teses e valoração das
provas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri,
constitucionalmente eleito para a apreciação dos crimes
dolosos contra a vida, consoante disposição do artigo 5o,
inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
Assim, no quadrante da prova angariada e no limite da
narrativa remontada pela prova oral em juízo é que entendo
viável a pronúncia dos acusados, não sendo caso de
impronúncia ou de absolvição sumária, como requerem as
defesas. Nesse passo, a absolvição sumária só seria viável
caso a versão defensiva se mostrasse inconteste, o que não é
o caso, daí porque a solução caberá ao Conselho Popular.
Verifico que as alegações dos requerentes encontram amparo nos
autos, no que concerne ao pleito de extensão dos efeitos da
decisão que concedeu a ordem para despronunciar o paciente
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

Patrick Gonçalves Lopes. Há similitude fático‐processual, nos
termos do
do Código de Processo Penal, circunstância
art. 580
evidenciada pela ausência de elementos individualizados e
concretos acerca da autoria dos crimes, bem como pelo fato de o
paciente e os corréus haverem sido pronunciados com base em
depoimentos colhidos na fase pré-processual e em relatos judiciais
de testemunhas de "ouvir dizer".
Deveras, como se observa do acórdão impugnado, as instâncias
ordinárias invocam informações obtidas na investigação realizada
essencialmente com fontes indiretas para afirmar que elas foram
corroboradas pelos testemunhos colhidos em juízo. Contudo, os
depoimentos colhidos em juízo que foram reproduzidos na
pronúncia e no respectivo acórdão confirmatório somente
reproduzem o que as testemunhas ouviram dizer de pessoas não
identificadas.
[...]

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus
veredictos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, da CF),
exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da
ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no
Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 413,
Essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o
objetivo de avaliar a suficiência de razões (justa causa) para levar o acusado a
julgamento pelo Conselho de Sentença. A pronúncia funciona, portanto, como um
filtro pelo qual apenas passam as acusações
a serem
fundadas, viáveis e idôneas
objeto de decisão pelos jurados.
Na hipótese dos autos, a análise da pronúncia revela que a imputação foi
mantida a partir de informações colhidas na fase inquisitorial, supostamente
corroboradas por prova judicial que, na realidade, não extrapolou o campo
O depoimento da policial civil, embora prestado em
das narrativas indiretas.
juízo, foi claro ao afirmar que a autoria do fato foi descoberta por meio de
testemunhas, sem acrescentar dados autônomos e diretos sobre efetiva participação
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

individualizada dos acusados, não sendo suficiente, portanto, para suprir a
ausência de prova judicial idônea quanto à autoria.
A alegação ministerial de que ausência de depoimentos em juízo
decorreria de temor por represálias, ainda que relevante em tese, não tem o condão
de, automaticamente, converter elementos meramente informativos em prova apta
a sustentar a pronúncia, notadamente se desacompanhada da demonstração
concreta dessa circunstância. O entendimento desta Corte Superior veda
expressamente a fundamentação da decisão judicial exclusivamente em elementos
colhidos na fase investigativa, exigindo que estes sejam efetivamente confirmados
por provas produzidas sob contraditório, o que não se verificou no caso concreto.
Ressalto, ademais, que a extensão dos efeitos da ordem concedida ao
corréu Patrick Gonçalves Lopes não decorreu de valoração aprofundada do
conjunto probatório, mas do reconhecimento de que a situação fático-processual
dos requerentes é rigorosamente idêntica, inexistindo circunstâncias de caráter
pessoal que justificassem tratamento diverso. A pretensão ministerial, ao insistir
no restabelecimento da pronúncia, demanda, na prática, a reavaliação das mesmas
premissas já afastadas na decisão agravada, o que extrapola os estreitos limites do
agravo regimental.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: bc21b4b4-3f70-4e8d-99ca-236bd1c5e3c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no PExt no HC 1.000.765 / RS
Número Registro: 2025/0155396-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50566058120218210001 50666184220218210001 50725299820228210001 50773309120218210001
51153284820218217000 51349138620218217000 51734441320228217000 52185414720238210001
52299398820238210001 52308112420248217000 52478345120228217000 592021200860
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg no PExt
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PATRICK GONCALVES LOPES (PRESO)
CORRÉU
: JAIR SOUSA
CORRÉU
: HEDIVANDRO VILLELA SOUSA
CORRÉU
: ROBSON BITTENCOURT DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO FERNANDO MARTINEZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JAIR SOUSA
Documento eletrônico VDA55915730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 2236511b-46cd-497b-a501-6fa29eeac40a

AGRAVADO
: HEDIVANDRO VILLELA SOUSA
AGRAVADO
: ROBSON BITTENCOURT DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: PATRICK GONCALVES LOPES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 2236511b-46cd-497b-a501-6fa29eeac40a